Tribunal: STF
Processo: ADC 36
Classe: ADC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região – CRECI/SP (doc. 217), na qualidade de amicus curiae, contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (doc. 216), assim ementado:  
    EMENTA : CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORGANIZAÇÃO DO ESTADO. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. NATUREZA SUI GENERIS DOS CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PELO REGIME DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. Os Conselhos Profissionais, enquanto autarquias corporativas criadas por lei com outorga para o exercício de atividade típica do Estado, tem maior grau de autonomia administrativa e financeira, constituindo espécie sui generis de pessoa jurídica de direito público não estatal, a qual não se aplica a obrigatoriedade do regime jurídico único preconizado pelo artigo 39 do texto constitucional. 
    2. Trata-se de natureza peculiar que justifica o afastamento de algumas das regras ordinárias impostas às pessoas jurídicas de direito público. Precedentes: RE 938.837 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2017, DJe de 25/9/2017; e ADI 3.026 (Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJ de 29/9/2006. 
    3. Constitucionalidade da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista. ADC 36 julgada procedente, para declarar a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998. ADI 5367 e ADPF 367 julgadas improcedentes.
    O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, porque embora tenha concluído que o regime jurídico aplicável aos empregados dos Conselhos Regionais seja o celetista, não esclareceu se estão submetidos ao regramento do art. 37, II, da Constituição Federal, em razão do que requer o acolhimentos do Embargos Declaratórios para complementar o acórdão embargado quanto ao “fundamento legal a enquadrar os empregados de Conselhos como empregados públicos, justificando a vinculação ao inciso II do artigo 37 da Constituição Federal”.
    É o relatório.
    Como visto, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região – CRECI/SP, habilitado nos autos na condição de amicus curiae, opôs recurso de Embargos de Declaração contra acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que julgou procedente o pedido formulado na presente ação e declarou a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, bem como da legislação que permite a contratação no âmbito dos Conselhos Profissionais sob o regime celetista.
    No entanto, a jurisprudência desta CORTE não reconhece a titularidade de amplos poderes processuais ao amicus curiae, justamente por não se qualificar como parte processual. Como se sabe, a sua manifestação tem a finalidade de auxiliar na instrução do processo, cuidando-se de atuação que se dá no campo meramente colaborativo, ou seja, desprovido de interesse subjetivo (ADPF 449 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 12/6/2018; ADI 5.108 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/3/2018).
    Nesse contexto, a orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no tocante à oposição de embargos de declaração pelo amicus curiae, é no sentido de que o colaborador não detém legitimidade recursal para tanto, conforme verificado nos seguintes precedentes: ADI 2.591 ED, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de 13/4/2007; ADI 3.105 ED, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 23/2/2007; ADI 3.615 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 25/4/2008; ADI 3.934 ED-segundos-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 31/3/2011; ADI 4.163 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 18/10/2013; e ADI 4.717 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2019, este último assim ementado:  
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS”.  
    A objeção relacionada à ilegitimidade recursal do amicus curiae para apresentar embargos de declaração foi muito bem enfrentada em voto da lavra do Min. ROBERTO BARROSO, que, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, assim consignou:  
    “2. A agravante atua na presente ação direta na condição de amicus curiae, cujo ingresso foi admitido por decisão proferida em 12.08.2010 (doc. 42). Após a decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta, a agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela decisão monocrática ora impugnada.
    3. Como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração (ADI 1.199 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluzo).
    4. Apesar do alegado pela agravante, essa jurisprudência vem se mantendo mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Não se ignora que a disciplina prevista na nova codificação a respeito do amicus curiae permite a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º). Nada obstante, conforme já se manifestou esta Corte Constitucional, essa regra não é aplicável nas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADO 6 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.07.2016). (...)
    5. No precedente acima, julgado já sob a égide do novo Código de Processo Civil, entendeu a maioria da Corte que os embargos de declaração do amicus curiae não poderiam ser conhecidos. E os julgados apresentados pelo agravante, em última análise, não são contraditórios com essa jurisprudência. Em nenhum dos precedentes apresentados na petição de agravo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão recursal. Pelo contrário, houve apenas menção ao caput do art. 138 do CPC/2015 e aos critérios para a admissão do amicus curiae.
    6. Como ressaltei anteriormente, a razão para a manutenção da jurisprudência que impossibilita a interposição de recursos pelo amicus curiae é muito simples. As leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, a inadmissão de recursos interpostos por parte do amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil”.
    (ADI 4.389 ED-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,DJe de 18/9/2019)  
    Portanto, os embargos opostos devem ter o seu seguimento negado, por ausência de legitimidade recursal.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    À Secretaria para a imediata certificação do trânsito em julgado e baixa definitiva dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente